Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752894-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: FABIO ALVES DAL PONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela ora agravante. 2. Não tendo havido oportuna insurgência quanto aos juros de mora e correção monetária disciplinados na sentença, não cabe em sede de impugnação ao cumprimento de sentença questionar os índices de atualização do débito, porquanto a questão está preclusa, caso contrário haveria violação à coisa julgada. 3. Em tal circunstância, mostra-se incabível substituir, no cumprimento de sentença, os juros de mora e a correção monetária pela taxa Selic, como pretende a agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 406 do Código Civil; 926 e 927, estes do Código de Processo Civil, sustentando que não incide preclusão sobre índice de correção dos cálculos por se tratar de matéria de ordem pública. Aduz a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária no caso concreto. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. Desse modo, deve o inconformismo ser submetido à apreciação do STJ. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010